Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. APARELHO CELULAR. LAUDO PERICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR SER PRODUTO DE ORIGEM LÍCITA. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, em razão da ausência da elementar do crime concernente à presunção de saber ser a coisa produto de ilícito. Alegou que não há qualquer disparidade entre o valor pago pelo produto e aquele usualmente cobrado na prática comercial, tendo em vista que em breve pesquisa verificou que um aparelho celular do mesmo modelo, seminovo, possuía valor próximo ao pago. Afirmou que o celular estava configurado com os dados da mulher que lhe vendeu, o que não daria para presumir que o aparelho seria produto ilícito, não tendo ocorrido a quebra do dever objetivo de cuidado. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que seria necessário perícia no aparelho para comprovação da desproporção do valor pago pelo bem e o preço do produto, além de não poder se exigir do acusado tal avaliação. Requereu a reforma da sentença, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Mantida a condenação, pugnou pela dosimetria da pena no mínimo legalmente admitido, sem prejuízo do reconhecimento de regime mais benéfico ao seu cumprimento.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 45581275).
5. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pela Ocorrência Policial n. 2.069/2022 – 20a Delegacia de Polícia (44860536), pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 142/2022 – 14a Delegacia de Polícia (ID 44860535) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
7. É prescindível perícia no bem receptado para configuração do crime de receptação culposa quando as circunstâncias para aquisição do produto revelam-se aptas a presumir que este foi obtido de forma ilícita. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1253606, 00039839020188070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1421559, 07013273320208070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
9. No presente caso, os elementos objetivos e subjetivos previstos no art. 180, § 3o do Código Penal encontram-se presentes, tendo em vista que o réu, sem adotar as cautelas devidas e sem exigir a mínima prova da compra e venda celebrada, adquiriu um aparelho celular, no valor de R$ 150,00, sem caixa, carregador, nota fiscal, manual de instruções ou qualquer elemento indicativo de que poderia ter origem lícita, de pessoa desconhecida, circunstâncias aptas a presumir ter o produto sido obtido por meio criminoso. Assim, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório.
10. A pena arbitrada não comporta reparos, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.